Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0706531-45.2017.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DESPACHO Id 33435174 À Secretaria para regularizar o acesso dos procuradores do apelante – PGDF - aos documentos sigilosos, em especial, os que acompanham a petição id 26348450. Id 33932726 Retire-se de pauta. Manifeste-se a apelada acerca da petição e documentos juntados pelo DF. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator